Tribunal: STF
Processo: HC 86996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. OBJETO NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. HC NÃO
   CONHECIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça não analisou a
   matéria agora submetida à Corte.
II - HC não conhecido.